Tribunal: TJBA
Processo: 8024511-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024511-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE LIMA GUIMARAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a autora alega a ocorrência de contratação fraudulenta de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários impugnados pela parte autora, quando esta nega a contratação.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, conforme Tema 1.061 do STJ.

4. A não realização da perícia grafotécnica, especialmente quando requerida pela parte que detém o ônus probatório, configura error in procedendo e viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A nulidade processual é cognoscível de ofício por atingir garantias constitucionais fundamentais e comprometer a prestação jurisdicional adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da instrução processual com realização de perícia grafotécnica. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que julga improcedente pedido de declaração de inexistência de débito sem determinar a realização de perícia grafotécnica quando o consumidor impugna a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos bancários, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8024511-10.2020.8.05.0001, em que figura como apelante
MARIZETE DE SANTANA SILVA,
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da instrução processual, JULGANDO PREJUDICADO o recurso, pelas razões adiante explanadas.